Tribunal: STJ
Processo: 5004715-06.2019.4.04.7204
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2090717 - SC (2023
/0281056-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: V DE C F
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, com fundamento na Súmula 315 do STJ, sob o argumento de que o mérito do
recurso especial não foi analisado no caso concreto e por ausência de comprovação do
dissídio jurisprudencial.
2. A agravante sustenta que a divergência jurisprudencial estaria demonstrada, alegando
identidade fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma proferido em sede de
habeas corpus, e requer a reforma da decisão para que o mérito dos embargos de
divergência seja analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são
admissíveis quando o mérito do recurso especial não foi analisado e se acórdãos proferidos
em ações de natureza constitucional podem ser utilizados como paradigma para
comprovação de dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 315 do STJ impede a admissibilidade de embargos de divergência quando o
mérito do recurso especial não foi analisado, uma vez que não há divergência de teses
jurídicas nos termos do
§ 1o, do RISTJ.
art. 266,
5. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional, como habeas corpus, não
podem ser utilizados como paradigma para embargos de divergência, conforme
entendimento consolidado do STJ, mesmo sob a vigência do novo Código de Processo
Civil.
Documento eletrônico VDA52645192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 0029cf89-af60-431b-aaff-9328a91456d7

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência são inadmissíveis quando o mérito do recurso especial não
foi analisado, nos termos da Súmula 315 do STJ.
2. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional, como habeas corpus, não
podem ser utilizados como paradigma para embargos de divergência.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
§ 1o; CPC,
§ 1o.
art. 266,
art. 1.043,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EAREsp 2.423.019/SC,
Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt nos
Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 14.06.2024; STJ,
EAREsp 2.209.946/PA,
AgRg nos
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe
EAREsp 2.385.575/PR,
27.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/11/2025
18/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão,
Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas
e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Og Fernandes não proferiu voto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52645192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 0029cf89-af60-431b-aaff-9328a91456d7

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2090717 - SC (2023
/0281056-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: V DE C F
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, com fundamento na Súmula 315 do STJ, sob o argumento de que o mérito do
recurso especial não foi analisado no caso concreto e por ausência de comprovação do
dissídio jurisprudencial.
2. A agravante sustenta que a divergência jurisprudencial estaria demonstrada, alegando
identidade fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma proferido em sede de
habeas corpus, e requer a reforma da decisão para que o mérito dos embargos de
divergência seja analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são
admissíveis quando o mérito do recurso especial não foi analisado e se acórdãos proferidos
em ações de natureza constitucional podem ser utilizados como paradigma para
comprovação de dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52214117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:37
Código de Controle do Documento: 4e0334f2-2eca-43f1-a5c4-3bd4482675b5

4. A Súmula 315 do STJ impede a admissibilidade de embargos de divergência quando o
mérito do recurso especial não foi analisado, uma vez que não há divergência de teses
jurídicas nos termos do
§ 1o, do RISTJ.
art. 266,
5. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional, como habeas corpus, não
podem ser utilizados como paradigma para embargos de divergência, conforme
entendimento consolidado do STJ, mesmo sob a vigência do novo Código de Processo
Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência são inadmissíveis quando o mérito do recurso especial não
foi analisado, nos termos da Súmula 315 do STJ.
2. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional, como habeas corpus, não
podem ser utilizados como paradigma para embargos de divergência.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
§ 1o; CPC,
§ 1o.
art. 266,
art. 1.043,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EAREsp 2.423.019/SC,
Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt nos
Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 14.06.2024; STJ,
EAREsp 2.209.946/PA,
AgRg nos
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe
EAREsp 2.385.575/PR,
27.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que
V. DE C. F.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência (fls. 770-772).
Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o julgamento do mérito
dos embargos de divergência seria possível, pois a divergência não se refere ao reexame de
pressupostos de conhecimento do recurso especial, mas à interpretação de um dispositivo
legal e de uma tese jurídica relevante para o caso, qual seja, o princípio da consunção
delitiva com a necessidade de aplicação da teoria monista. Alega que haveria decisões
distintas proferidas por órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça sobre a mesma
questão de direito.
Documento eletrônico VDA52214117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:37
Código de Controle do Documento: 4e0334f2-2eca-43f1-a5c4-3bd4482675b5

Argumenta que haveria identidade fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma proferido em sede de
, o que não deveria ser um empecilho para o
habeas corpus
julgamento de mérito do recurso, pois estaria demonstrado o dissídio jurisprudencial.
Assim, requer a seja a decisão monocrática reformada para que o tipo penal seja
desclassificado (fls. 776-795).
É o relatório.
VOTO
No agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada, sob pena de que esta seja mantida por seus próprios
fundamentos.
Na hipótese, os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente em
razão da incidência da Súmula n. 315, STJ, uma vez que o mérito do recurso especial não
foi analisado no presente caso, pois não foi conhecido e tal compreensão mantida em sede
de agravo regimental (fls. 684-691 e 715-724). Logo, ausente pressuposto essencial de
admissão dos embargos de divergência, segundo entendimento consolidado desta Corte:
"Inarredável o óbice da Súmula n. 315 do STJ, na medida em
que o acórdão embargado não examinou o mérito do recurso especial, a
obstar a admissibilidade dos embargos de divergência - recurso de
fundamentação vinculada e de cognição restrita -, que não se prestam à
revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. Não há, portanto,
divergência de teses jurídicas, nos termos do
§ 1.o, do Regimento
art. 266,
Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes"
(AgRg nos
Terceira Seção, Rel. Min.
EAREsp n. 2.423.019/SC,
Teodoro Silva Santos, DJe de
.
7/3/2024)

Assim, uma vez que a controvérsia não foi apreciada e a Súmula n. 315, STJ,
permanece válida, pois em plena consonância com o Código de Processo Civil vigente, os
embargos de divergência são inadmissíveis.
Ademais, conforme consignado na decisão impugnada, a defesa apresentou
como paradigma um julgado proferido em ação que possui natureza de garantia
constitucional, o que não é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO. ACÓRDÃO
PARADIGMA QUE TEVE A ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52214117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:37
Código de Controle do Documento: 4e0334f2-2eca-43f1-a5c4-3bd4482675b5

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "mesmo
sob a vigência do novo Código de Processo Civil, os arts. 1.043, § 1o, do
CPC, e 266, § 1o, do RISTJ delimitaram o confronto de teses jurídicas
objeto dos embargos de divergência àquelas decorrentes do julgamento de
recursos e ações de competência originária. Não podem, pois, servir como
" (AgInt nos
paradigma, os julgados relativos a ações constitucionais
relator Ministro Francisco Falcão, Corte
EAREsp n. 2.209.946/PA,
Especial, julgado em
DJe de
.
11/6/2024,
14/6/2024)
2 No caso, o acórdão paradigma foi exarado pela Quinta
.
Turma, no AgRg no ARESP n. 1.940.726-RO, mas só teve o mérito
avaliado a partir da concessão da ordem de habeas corpus de ofício, não
sendo apto a comprovar a divergência.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Joel Ilan
EAREsp n. 2.385.575/PR,
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe de
20/8/2024,
27/8/2024,
grifei.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52214117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:37
Código de Controle do Documento: 4e0334f2-2eca-43f1-a5c4-3bd4482675b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EREsp 2.090.717 / SC
Número Registro: 2023/028105-63
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50047150620194047204 50067145320174047207
Sessão Virtual de 12/11/2025 a 18/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Belo. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : V DE C F
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: M N M DA S
CORRÉU
: E DOS S J
ASSUNTO
: INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕESCRIMES
PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM
GERAL - INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕESDIREITO
PENAL - INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕESCRIMES
PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM
GERAL - INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: V DE C F
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025 a 18/11
/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52580372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/11/2025 19:11:54
Código de Controle do Documento: 3ab8ed30-33e9-4b9c-9c32-431e4ab90476

A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis
Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram
com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Og Fernandes não proferiu voto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52580372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/11/2025 19:11:54
Código de Controle do Documento: 3ab8ed30-33e9-4b9c-9c32-431e4ab90476